Tribunal: TJDFT
Processo: 0018993-46.2015.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista que não foi determinada a prisão de nenhuma parte neste processo, oficie-se, com urgência, ao Núcleo de Custódia para esclarecer o ofício de ID 45815225. Brasília-DF, 05 de junho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator